Tribunal: TJBA
Processo: 8045044-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045044-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO SHOPPING BARRA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIELE ARAGAO SANTANA

APELADO: JEFERSON DA SILVA CAMPOS

Advogado(s)
:
LUANA CAMPOS DE OLIVEIRA, ANA KELLY SOUZA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DISCRIMINAÇÃO HOMOFÓBICA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por shopping center contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-o ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão de ofensas homofóbicas sofridas por consumidor nas dependências do estabelecimento; o recorrente sustenta ausência de responsabilidade objetiva, nexo de causalidade e dano, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o shopping center pode ser responsabilizado por conduta de funcionários terceirizados que atuam nas dependências do estabelecimento; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra excessivo diante dos parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica, com aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. O shopping center, como fornecedor de serviços, é responsável por zelar pela segurança e integridade de seus consumidores, mesmo quando os atos lesivos sejam praticados por terceirizados.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à responsabilidade de shoppings centers por danos causados por funcionários de empresas contratadas para atuar em suas dependências (REsp 1764439/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

6. Confirmação nos autos de que o réu tomou ciência do fato, notificou as empresas contratadas e reconheceu, ainda que indiretamente, a vinculação dos agentes ao seu ambiente de prestação de serviços.

7. Caracterização do dano moral
in re ipsa
diante de ofensas homofóbicas proferidas em local público, com relato de abalo psicológico relevante, dispensando demonstração específica do prejuízo.

8. Nexo de causalidade evidenciado entre os atos praticados nas dependências do shopping e o dano moral suportado pela vítima.

9. Manutenção do quantum indenizatório no patamar dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base em precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença vergastada incólume.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14

Jurisprudência relevante citada

T
J-BA, Apelaçã
o Cível
80540265620218050001, Rela.
Desa.
Licia Pinto Fragoso Modesto, terceira câmara cível, data de publicação: 15/04/2025

T
J-BA, Apelaçã
o Cível
0048045-71.2010.8.05.0001, Rela.
Des.
Roberto Maynard Frank, data de publicação: 13/05/2015

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045044-53.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMINIO SHOPPING BARRA e como apelada JEFERSON DA SILVA CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.